Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705599-89.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FERNANDO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON FERNANDO DA SILVA contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões (ID 70409022), sustenta que: 1) é necessária a produção de prova pericial para o esclarecimento da matéria controvertida; 2) o juízo cerceou o direito de defesa ao proferir sentença sem a prova pericial; 3) a planilha apresentada demonstra a defasagem entre o valor pago e aquele que seria devido; 4) não houve aplicação de uma correção monetária plena; 5) caberia ao banco demonstrar a correção dos valores pagos ao apelante; 6) o apelado deveria garantir que os valores fossem corrigidos de acordo com a inflação real do período. Ao final, requer a anulação da sentença e a determinação de produção de prova pericial contábil. No mérito, pede a reforma da sentença e a condenação do banco ao pagamento dos valores devidos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em definir se estão corretos os valores disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A na conta PASEP do apelante, na data do saque. Para o deslinde da demanda, é fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta PASEP do autor. Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Assim, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil - CPC, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator